Tribunal: TJPA
Processo: 0002442-06.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10950 - Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002442-06.2018.8.14.0401

APELANTE: MARCELO AUGUSTO RAMOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 157, §2º, INCISO II C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO RENAN DOS REIS FARIAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. MORTE DO AGENTE. CERTIDÃO DE ÓBITO JUNTADA AOS AUTOS. RECURSO PREJUDICADO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO, DO APELANTE, COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V, DO CPB. MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NO TEMPO DO CRIME. REDUÇÃO DE METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 115, CPB. PRAZO QUE CAI PARA 02 (DOIS) ANOS. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL. REMANESCE A CONDENAÇÃO PELA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. PENA REDIMENSIONADA PARA 03 (TRÊS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 08 (OITO) DIAS-MULTA. REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O apelante Renan dos Reis Farias já faleceu, conforme Certidão de Óbito juntada aos autos (ID 9979314 – págs. 369/371), já tendo sido, inclusive, julgada a extinção de sua punibilidade, pela morte do agente, conforme sentença do juízo de primeiro grau (ID 9979317 – págs. 374/375), restando, portanto, prejudicada a análise do recurso interposto em seu favor.

2. Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

3. O acusado, no momento da prática do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade, tendo nascido no dia 12/02/1999, conforme faz prova cópia do
Auto de Qualificação e Interrogatório
na polícia anexado aos autos, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos.

4. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (26/02/2021) e a data do recebimento da denúncia (27/03/2018), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, de ofício, por ser matéria de ordem pública, para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 115, todos do CPB.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Extinção, de ofício, da punibilidade do apelante Marcelo Augusto Ramos Ferreira com relação ao crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), em face da prescrição retroativa, excluindo o concurso formal e remanescendo a condenação pelo crime de tentativa de roubo majorado, com o redimensionamento da pena para 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, para declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante com relação ao crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), em face da prescrição retroativa, excluindo o concurso formal e remanescendo a condenação pelo crime de tentativa de roubo majorado, com o redimensionamento da pena para 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Marcelo Augusto Ramos Ferreira
e
Renan dos Reis Farias
interpuseram
Recurso de Apelação Criminal
, inconformados com a sentença prolatada em
26/02/2021
, ID 9979288 a ID 9979294 – págs. 315/335, pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA,
Dra. Suayden Fernandes Silva Sampaio
, que os
condenou
a uma pena de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa
pelo
crime de tentativa de roubo majorado
(art. 157, §2º, inciso II c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP) e
01 (um) ano de reclusão
pelo
crime de corrupção de menores
(art. 244-B do ECA), totalizando a pena em
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
e
09 (nove)
dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em
concurso formal
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Narra a
exordial acusatória
(ID 9979233 – págs. 133/135) que, no dia
26/01/2018
, os denunciados
Renan dos Reis Farias
e
Marcelo Augusto Ramos Ferreira
, em companhia do
adolescente de 17 (dezessete) anos, P. A. R. F.
, tentaram
assaltar um ônibus
da linha
Cordeiro de Farias
que trafegava pela
Avenida Almirante Barroso
, aproximadamente às 23h30min. A vítima
Christian Kennedy de Almeida Farias
se encontrava no interior do coletivo quando
os denunciados e o adolescente anunciaram o assalto
, ocorrendo de
tentarem subtrair seu aparelho celular
, sem êxito, pois ele reagiu à ação criminosa.

Segundo a vítima, o acusado Marcelo se encontrava
armado com uma faca
e, que, após a reação da vítima em lutar pelo objeto,
o denunciado acabou desferindo, por várias vezes, facadas, que ocasionaram diversas lesões na vítima
.

Ato contínuo, o motorista do ônibus conduziu o veículo em direção a uma guarnição da Polícia Militar, momento em que
os acusados tentaram fugir
, no entanto, os policiais realizaram a detenção dos denunciados, encaminhando-os para a Delegacia de Polícia.
O adolescente confessou sua participação na ação criminosa, bem como falou que a praticou junto com os demais acusados
.

Em
razões recursais
(ID 9979303 – págs. 353/356), a defesa pugna pela
absolvição
dos apelantes quanto ao
crime de corrupção de menor
, previsto no art. 244-B do ECA, em razão da
insuficiência de provas
, destacando que a Súmula nº 500 do STJ não é vinculante e o juízo está livre para decidir de acordo com os ditames da Justiça.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(ID 9979327 – págs. 386/389), o Promotor de Justiça rebate a tese levantada pela defesa dos apelantes, requerendo que seja
negado provimento

ao apelo, vez que o crime de corrupção de menores tem
natureza formal
, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável.

O douto Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da comarca de Belém/PA, ante a
comprovação da morte do réu Renan dos Reis Farias
, pela juntada da
declaração de óbito
, ocorrida no dia
27/08/2021 (Laudo nº 2021.01.001792-TAN – Perícia de Necropsia Médico-Legal)
(ID 9979314 – págs. 369/371),
julgou extinta a punibilidade do mesmo
, com fulcro no art. 107, inciso I, do Código Penal e artigo 62 do Código de Processo Penal, e
considerou prejudicado o recurso em relação ao sentenciado Renan dos Reis Farias
, por
carência de interesse recursal
,
remanescendo tão somente o recurso do acusado Marcelo Augusto Ramos Ferreira
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso de apelação (parecer ID 10231366 – págs. 406/410).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Vale destacar que,
o apelante Renan dos Reis Farias já faleceu
, conforme
Certidão de Óbito
juntada aos autos (ID 9979314 – págs. 369/371), já tendo sido, inclusive,
julgada a extinção de sua punibilidade
,
pela morte do agente
, conforme sentença do juízo de primeiro grau (ID 9979317 – págs. 374/375), restando, portanto,
prejudicada a análise do recurso interposto em seu favor
.

MÉRITO
:

1.
Da absolvição pelo crime de corrupção de menor, em razão da insuficiência de provas. Impossibilidade de análise do mérito. Extinção da punibilidade, de ofício, do apelante Marcelo Augusto Ramos Ferreira pelo crime referente à corrupção de menor (art. 244-B do ECA). Prescrição retroativa.

A defesa do recorrente Marcelo Augusto pleiteia a
reforma do édito condenatório
, pugnando pela
absolvição
referente ao
crime de corrupção de menor
, em face da
insuficiência de provas à condenação
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa a um dos crimes irrogados na sentença ao apelante (corrupção de menores – art. 244-B do ECA)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto,
perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional
. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menor
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(dia 26/01/2018)
, o acusado Marcelo Augusto era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja, possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade, tendo nascido no dia
12/02/1999
, conforme faz prova cópia do Auto de Qualificação e Interrogatório na polícia anexado aos autos (ID 9979201 – pág. 15), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (26/02/2021)
, ID 9979288 a ID 9979294 – págs. 315/335,
e a data do recebimento da denúncia (27/03/2018)
, ID 9979234 – pág. 137,
já se passaram 02 (dois) anos e 11 (onze) meses
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional sido concluído no dia 26/03/2020.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Sendo a prescrição
matéria de ordem pública
, que pode ser
reconhecida a qualquer tempo
, independente de requerimento das partes,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante Marcelo Augusto Ramos Ferreira
com relação ao
crime de corrupção de menor
(art. 244-B do ECA), ante a ocorrência da
prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c os arts. 109, inciso V e 115, todos do CPB.

Por outro lado, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menor, resta necessário o
afastamento do instituto do concurso formal
, pelo que
remanesce a condenação pelo crime de tentativa de roubo majorado
, restando a pena definitiva em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

In casu
,
impossibilitada a substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou por
SURSIS
, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 e 77 do CPB, uma vez que
o crime foi cometido com violência à pessoa
.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e
lhe nego provimento
, para
declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante com relação ao crime de corrupção de menor
(art. 244-B do ECA), em face da
prescrição retroativa
,
excluindo o concurso formal
e remanescendo a condenação pelo
crime de tentativa de roubo majorado
, com o redimensionamento da pena para
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao réu, nos termos da
Resolução nº 113/2010 do CNJ
, alterada pela
Resolução nº 237/2016 do CNJ
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/11/2022